Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725661-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CAIO AUGUSTO CANUTO CARDEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (PJe no 0718488-42.2018.8.07.0007), acolheu a impugnação do executado para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros, nos seguintes termos (ID 28023096, pp. 155/156): “(...)O executado se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros, R$ 4.159,27 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), que estavam depositados em caderneta de poupança, além de R$ 4.360,75 (quatro mil, trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) na conta em que são depositados seu remuneração. Por ser valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, requer a liberação com apoio no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil (id. 94356). É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 4.158,64 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) em conta mantida na Caixa Econômica Federal, agência 3494, operação 013, conta 62.513-0, que se refere a conta poupança (id. 97430054). Além de R$ 4.360,75 (quatro mil, trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) constritos no Banco Neon, que, segundo sustenta, constituem remuneração de sua ocupação como trabalhador autônomo. Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada pelo menor rendimento, segundo as regras de mercado. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o devedor em sua peça de impugnação, a verba depositada na conta poupança está acobertada pela impenhorabilidade, pois se trata de valor inferior a quarenta salários mínimos. Por outro lado, os valores encontrados no Banco Neon, os quais afirma serem fruto de ganho profissional, também são impenhoráveis (id. 97430049), é que, de fato, o contrato de prestador de serviços como vendedor autônomo corrobora a alegação (id. 97430052). Ora, ainda que evidenciada a movimentação anômala, o que, em tese, desvirtuaria a natureza da caderneta de poupança, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 8.520,02 (oito mil, quinhentos e vinte reais e dois centavos), valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do executado (id. 96753539). Preclusa esta decisão, libere-se a cifra, inclusive por ofício, se necessário. No mais, o processo retornará ao arquivo provisório, sem baixa, na forma dos §§ 2o a 4o do CPC, podendo ser desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Intimem-se”. O agravante sustenta que consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência deste e. TJDFT vem se modificando para fixar que a penhora salarial é permitida desde que a hipótese concreta dos autos revele que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, considerando-se que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito. Acrescenta que, no caso dos autos, a verba salarial do executado se revela moderada, sendo que eventual penhora de parcela de seus rendimentos não violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco quanto ao disposto no art. 833, IV, do CPC e se adéqua ao entendimento da impenhorabilidade mitigada sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que a decisão agravada, portanto, deve ser reformada, a fim de que seja mantida o bloqueio com a liberação a da quantia em favor do credor, “haja vista que o rendimento percebido pelo agravado preserva a dignidade da pessoa humana e se adéqua ao entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça” (ID 28023094, p. 18). Nestes termos, requer: “VII - DO PEDIDO DIANTE DO EXPOSTO, pugna para que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, para que seja atribuído o EFEITO SUSPENSIVO, pelos motivos já expostos, para ao final, dar-lhe provimento, determinando a reforma r. decisão admitindo-se que seja mantido o bloqueio com a liberação dos valores em favor da parte credora ora agravante. Todavia se diverso for o entendimento de postula que seja deferida penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração liquida do agravado, visando a satisfação do crédito da agravante”. Preparo recolhido (ID 28023095, p. 02). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que os valores bloqueados compõem em parte aplicação em conta poupança de valor ínfimo e doutra parte, verba salarial, isto é, o valor bloqueado é proveniente de verbas impenhoráveis, tendo em vista a informação lançada pela própria instituição financeira no histórico das movimentações bancárias, corroborada com os documentos juntados pelo executado (ID 97430052 e 97430054). “(...)Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 4.158,64 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) em conta mantida na Caixa Econômica Federal, agência 3494, operação 013, conta 62.513-0, que se refere a conta poupança (id. 97430054). Além de R$ 4.360,75 (quatro mil, trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) constritos no Banco Neon, que, segundo sustenta, constituem remuneração de sua ocupação como trabalhador autônomo. Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada pelo menor rendimento, segundo as regras de mercado. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o devedor em sua peça de impugnação, a verba depositada na conta poupança está acobertada pela impenhorabilidade, pois se trata de valor inferior a quarenta salários mínimos. Por outro lado, os valores encontrados no Banco Neon, os quais afirma serem fruto de ganho profissional, também são impenhoráveis (id. 97430049), é que, de fato, o contrato de prestador de serviços como vendedor autônomo corrobora a alegação (id. 97430052)". O agravante assinala que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido a penhora de percentual do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Nesse ponto, afirma que o agravado recebe verba salarial “moderada” de R$5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais) e que o bloqueio de 20% (vinte por cento) desse valor não compromete sua subsistência, requerendo a penhora desse percentual sobre a remuneração líquida do executado. No que toca ao pedido de manutenção da penhora, apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, não se revela de plano a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme ressalva do art. 833, § 2o, do CPC. No presente caso, o montante perseguido no feito executivo decorre de inadimplência de contrato de abertura de crédito para aquisição de veículo, conforme documentos juntados (ID 28023096, pp. 26/34). De fato, muito embora recentes julgados dessa Corte adotem o entendimento de que é possível relativizar a impenhorabilidade, desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família, à luz do art. 926 do CPC impõe-se manter o entendimento predominante desta Corte, ao menos neste momento, sem prejuízo de outra decisão após a manifestação da parte adversa. Além do mais, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Em linha de princípio, portanto, a pretensão do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora do salário do devedor, ainda que parcial. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Ademais, na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual o argumento não suscitado na primeira instância quanto ao pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da verba salarial líquida do agravado, incorre em supressão de instância. Nesse contexto, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora